Tribunal: TJDFT
Processo: 0737167-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737167-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANACLECIA RAFAELA COSTA DA SILVA VASCONCELOS, ERNESTO BEZERRA VASCONCELOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0708771-26.2025.8.07.0018. O agravante afirma que o procedimento de origem trata de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, foi rejeitada por decisão contra a qual é interposto este agravo de instrumento. Sustenta o Distrito Federal que o procedimento deve ser extinto em razão da existência de coisa julgada, pois antes do ajuizamento da ação coletiva o exequente ERNESTO BEZERRA VASCONCELOS JÚNIOR já havia ingressado com o processo no 0710767-46.2017.8.07.0016. Além disso, argumenta que a pretensão da parte exequente de fixar os honorários advocatícios no patamar de10% (dez por cento) é incompatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no RE 1309081 (Tema 1142) e que todo o crédito buscado é inexigível porque fundado em interpretação considerada inconstitucional conforme tese firmada no Tema 864. Assim, considerando que não há parcela incontroversa já que a existência do crédito como um todo é impugnada, a expedição de ofício requisitório deve aguardar o trânsito em julgado. Requer o deferimento do efeito suspensivo para suspender o trâmite do cumprimento de sentença e o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a existência de coisa julgada. Preparo não recolhido em razão de isenção. Intimado a se manifestar sobre o conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal e ausência de interesse, o Distrito Federal apresentou a manifestação de ID 76506020. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES Suscito de ofício preliminares de inovação e de ausência de interesse recursal. 1.1. Inovação recursal O Distrito Federal requer a reforma da decisão e argumenta que houve violação ao art. 100, § 8o, da Constituição. A tese de que a pretensão da parte agravada afronta o art. 100, § 8o, da Constituição e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1142 não constou da impugnação apresentada no ID 245925036 e, portanto, configura inovação recursal. Assim, o recurso não pode ser conhecido nesse ponto, sob pena de supressão de instância. 1.2. Ausência de interesse recursal Entre os pedidos formulados no agravo de instrumento consta o seguinte: b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; Acontece que a própria decisão agravada condicionou a expedição de requisitórios ao trânsito em julgado: Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 245925036). Ante a rejeição da impugnação, homologo os cálculos juntados pela exequente no ID 241501388. Após preclusão, expeçam os requisitórios e aguarda-se o pagamento. Intimem-se. (Destaquei) Logo, considerando que a própria decisão recorrida condiciona a expedição de requisitórios à preclusão, não há interesse recursal da parte agravante para que "seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos". Assim, também nesse ponto o recurso não pode ser conhecido. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 246945256 dos autos de origem, tem o seguinte teor: I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ERNESTO BEZERRA VASCONCELOS JUNIOR em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, relativa ao pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb), prevista no art. 11, inciso III, da Lei Distrital no 5.226/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 245925036), em que sustenta: i) tema no 1.169 do STJ, ii) coisa julgada; iii) inexigibilidade da obrigação. Em réplica (ID 246593775), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. II.1 – TEMA no 1.169 do STJ Alega o executado que o presente processo deveria ser suspenso com fundamento no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, tal alegação não merece prosperar. O referido tema trata da necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, o que não se aplica à hipótese dos autos. Isso porque o título executivo judicial coletivo em questão apresenta de forma clara e individualizada todos os elementos necessários à execução, não se caracterizando, portanto, como genérico. Ademais, a jurisprudência tem reconhecido que, quando o título coletivo delimita com precisão os critérios para a apuração dos valores devidos e identifica os beneficiários da obrigação, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença para fins de liquidação prévia. Assim, a tentativa de aplicação do Tema 1.169/STJ configura-se como medida protelatória, devendo ser rejeitada para que se assegure a efetividade da tutela jurisdicional. II.2 – DA COISA JULGADA O Distrito Federal alega que esta ação de cumprimento individual de sentença coletiva possui os mesmos elementos da ação individual de no 0710767-46.2017.8.07.0016, a qual foi julgada improcedente. Deste modo estaria configurada a coisa julgada. Contudo, de análise da referida ação individual, percebe-se que ela foi definitivamente julgada em 18/08/2020, antes do ingresso da ação coletiva, que ocorreu em 03/09/2020, deste modo afasta-se a litispendência, por seguinte a coisa julgada, por força do art. 104 do CDC. Ante o exposto, rejeito a preliminar de coisa julgada. II.3 – DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido, como consequência não há impedimento para continuidade da execução com eventual levantamento de valores em favor da exequente. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 245925036). Ante a rejeição da impugnação, homologo os cálculos juntados pela exequente no ID 241501388. Após preclusão, expeçam os requisitórios e aguarda-se o pagamento. Intimem-se. O Distrito Federal sustenta que há coisa julgada decorrente de ação individual ajuizada anteriormente pelo agravado, que agora busca se beneficiar de título decorrente de ação coletiva que tratou da mesma questão. Tem razão o Distrito Federal. O agravado Ernesto ajuizou em 4.4.2017 ação individual contra o Distrito Federal, distribuída ao Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal sob o no 0710767-46.2017.8.07.0016, buscando o pagamento de diferenças salariais decorrentes do art. 11, III, da Lei Distrital no 5.226/2013. O pedido foi julgado procedente em sentença proferida em 9.6.2017. Após, os autos permaneceram suspensos em razão da pendência de julgamento do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal e, com a fixação da tese firmada no RE 905357, a sentença foi reformada em acórdão prolatado em 18.8.2020, que deu provimento ao recurso do Distrito Federal para julgar improcedente o pedido formulado pelo autor. O trânsito em julgado ocorreu em 19.9.2020. Já a ação coletiva cuja sentença é utilizada pelo agravado para embasar o cumprimento de sentença individual foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal - SINDAFIS em 3.9.2020, buscando também a implementação de reajuste previsto no art. 11, II, da Lei Distrital no 5.226/2013. O pedido foi julgado improcedente em sentença proferida em 29.4.2021, posteriormente reformada por acórdão prolatado em 4.7.2022. O trânsito em julgado ocorreu em 25.2.2025. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a parte que já tiver ajuizado ação individual pode se valer da procedência da sentença coletiva desde que requeira a suspensão da própria ação em trinta dias contados da ciência de que existe ação coletiva: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Logo, o indivíduo que, ciente da existência de ação coletiva tratando do mesmo tema, não requer a suspensão da ação individual que ajuizou se sujeita aos efeitos do pronunciamento jurisdicional da ação individual e não poderá se beneficiar posteriormente de eventual sentença coletiva de procedência. É essa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. REQUERIMENTO DE INGRESSO NA FASE EXECUTIVA. DEMANDA INDIVIDUAL ANTERIOR. OPÇÃO POR CONTINUIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE 1. (...) 2. O art. 104 do CDC preceitua que o titular da ação individual não será beneficiado com a procedência da ação coletiva se não requerer a suspensão do feito no prazo de trinta dias contados da ciência do ajuizamento da demanda coletiva. 3. Caso em que a Corte de origem rejeitou o pleito de ingresso do agravante na fase de cumprimento de sentença de demanda coletiva em razão de ação individual anterior proposta em litisconsórcio ativo e ao final julgada improcedente na qual, mesmo intimado para manifestar-se sobre a suspensão supracitada, optou por dar-lhe continuidade. 4. Se a parte preferiu prosseguir na lide individual, não pode beneficiar-se, na fase executiva, do cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva, sob pena de furtar-se ao desfecho da sentença de mérito que lhe foi desfavorável. 5. Divergir do aresto recorrido para constatar que a demanda anteriormente ajuizada também possuía natureza coletiva, porquanto proposta por legitimado extraordinário, implica reexame de aspectos fático-probatórios, providência incompatível com a via especial, ante o óbice inserto na Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.425.712/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2017, DJe de 7/8/2017.) Esse requerimento de suspensão, contudo, há de ser apresentado antes da prolação de sentença de mérito na ação individual. No caso dos autos de origem, a ação coletiva cuja sentença embasa o procedimento de cumprimento de sentença foi ajuizada quando já havia sentença proferida na ação individual ajuizada pelo agravado. Logo, prevalece a coisa julgada oriunda dos autos da ação individual, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESISTÊNCIA TÁCITA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO LOCAL EM RECURSO ESPECIAL. CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO IMÓVEL. DANO AMBIENTAL. MEDIDA DEMOLITÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. O autor da ação individual pode aproveitar dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva, desde que postule a suspensão da ação individual, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, sendo necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual, bem como antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, sob pena de afronta ao juízo natural (AgInt na PET no REsp 1392712/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2018). 2. No caso dos autos, proferida sentença na ação individual não se admite a pretendida suspensão. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.004.182/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (Destaquei) Assim, ainda que o agravado tivesse ciência do ajuizamento da ação coletiva e requeresse a suspensão da ação individual a fim de aproveitar eventual título coletivo, como faz agora com o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, o procedimento do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor já não teria cabimento pois havia sido proferida sentença na ação ajuizada pelo indivíduo. A decisão do Juízo de origem então está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o processamento do cumprimento individual de sentença coletiva viola a coisa julgada formada nos autos do processo individual (processo no 0708771-26.2025.8.07.0018). Portanto, verifico a presença dos requisitos para o deferimento de efeito suspensivo, ante a provável existência de coisa julgada em ação individual anterior, circunstância que impede o cumprimento individual da sentença coletiva como requer o agravado. Deixo de analisar agora os demais argumentos trazidos pelo Distrito Federal no recurso, considerando que a existência de coisa julgada é suficiente para determinar a suspensão do processo de origem e, se confirmada quando da análise colegiada do agravo de instrumento, configura questão preliminar que prejudica a análise das demais teses. Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO preliminares de inovação recursal e de ausência de interesse, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo para suspender o trâmite do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0708771-26.2025.8.07.0018. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de setembro de 2025 18:55:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador